Tribunal: CARF
Processo: 10380.006946/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006946/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FORNECEDORA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 20/05/2008, mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD
37.106.575-5 - no valor total de R$ 12.548,77 – CFL 38, com fulcro na infração tipificada por
deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, conforme previsto no art. 33, §§ 2o. e 3o., da referida lei, c/c at. 232 e 233, parágrafo
único, do Decreto n. 3.048/1999.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006946/2008-71
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.006946/2008-71

Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 01/02/2010, o
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário na data de 03/03/2010, alegando, em
apertada síntese, que não tem obrigatoriedade de manter livros diário e razão, e assim não deixou
de cumprir nenhuma obrigação acessória, e, consequentemente, inexiste a infração alegada.
Argumenta ainda que regularizou as pendências que deram azo ao Auto de Infração em tela, bem
assim reclama pela relevação da multa, nos termos do art. 291, caput, e § 1o., do Decreto n.
3.048/1999.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores, portanto dele
conheço.
O lançamento em litígio refere-se a descumprimento de obrigação acessória,
tipificada no CFL 38, consolidado em 19/05/2008.
Ocorre que, na mesma data, foi consolidado auto de infração por descumprimento
de obrigação principal – DEBCAD 37.106.569-0, vinculado ao processo administrativo fiscal n.
10380.006942/2008-93, cujo credito tributário apurado foi objeto de parcelamento instituído pela
Lei n. 11.941/2009, havendo, inclusive, nos autos do retrocitado processo, desistência expressa e
irrevogável de impugnação/recurso voluntário, datada de 26/01/2010 (e-fl. 181).
Destarte, considerando-se a contemporaneidade dos créditos tributários
constituídos no DEBCAD 37.106.575-5 (vinculado a este processo), e no DEBCAD 37.106.569-
0 (vinculado ao processo n. 10380.006942/2008-93), há razoável possibilidade de ter ocorrido,
também, adesão ao parcelamento em face do crédito tributário em litígio.
Nessa perspectiva, com espeque no art. 78 do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343/2015, encaminho
por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Receita Federal do
Brasil informe, de forma conclusiva, mediante Informação Fiscal, se o crédito tributário apurado
neste processo, mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.106.575-5 - no valor total de
R$ 12.548,77 – CFL 38 – foi objeto de parcelamento, inclusive aquele instituído pela Lei n.
11.941/2009, anexando aos autos eventual termo de desistência de impugnação/recurso
voluntário, bem assim a respectiva tela do sistema SICOB consignando o evento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital